Tribunal: TJDFT
Processo: 0795213-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. MOTORISTA. HOSPITAL REGIONAL. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e determinou que que a parte ré assegurasse ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 50 (cinquenta) dias de saldo referente ao período de 2020 a 2024, bem condenou ao pagamento do valor de R$ 6.094,96 (seis mil, noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de terço constitucional de férias mas as parcelas que vencerem no curso do processo.
2. Na origem o autor, ora recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Narrou que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do DF, exercendo o cargo de analista em saúde. Observou que faz jus ao gozo de duas férias (férias semestrais) de 20 dias, sem qualquer alteração na sua rotina de trabalho. Destacou que a Secretaria de Saúde vem negando o seu direito de gozar das férias semestrais, alegando que não tem direito, pois é motorista e está lotado em unidade não contemplada nas Leis 3320/2004 e, posteriormente, a Lei 7.016/21. Frisou que realizou pedido administrativo (00060-00488349/2024-23), contudo o pedido foi indeferido. Observou que não é preciso uma perícia para ponderação média de que o motorista de ambulâncias do HRGU exerce funções compatíveis ou similares a outros setores indicados nas referidas leis. Argumentou que tal fato se evidencia pelo exame dos pagamentos ao autor que revelam o pagamento do adicional de insalubridade que somente é concedido a servidor que exerce atividades em local insalubre. Detalho que como só gozou trinta dias de férias quando na verdade deveria ter gozado 40 dias, há uma diferença de 10 dias sobre os quais deixou-se de aplicar o terço constitucional sobre as férias. Esclareceu que tem direito de receber um terço de férias referente a cada período de 20 dias, uma vez que o direito previsto sobre as férias não se limita a 30 dias.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Sem custas ante a isenção legal. Foram oferecidas contrarrazões (ID 69437205).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito do autor a 20 dias de férias semestrais.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou que, por não se enquadrar na Instrução Normativa n° 01, de 14 de maio de 2014, que teve apenas os parágrafos 6° e 2° dos artigos 18 e 20, respectivamente, alterados pela Instrução Normativa n° 01, de 15 de fevereiro de 2016, regulamentada pela Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, o autor não faz jus ao direito de 20 dias de férias semestrais. Defendeu que, por não exercer suas atividades em Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia, Psiquiatria, Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA e Tratamento de Saúde Mental, não faz jus ao benefício. Reforçou que o recorrido não se encaixa em nenhuma das hipóteses, pois exerce o cargo de motorista. Ressaltou que é legítima a postura da Administração em relação ao autor, já que não opera permanentemente com raio-X ou substâncias radioativas. Salientou que não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a gestão de recursos humanos da Administração do DF e, consequentemente, marcação de férias de motorista da SES/DF. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004 tem a seguinte redação: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. O §3o do mesmo artigo estabelece que “além das unidades indicadas no § 1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída.”
7. Há descrição das atividades do servidor, que consiste em “Realizar o transporte e auxiliar na remoção de pacientes para outros hospitais, centros de saúde e postos de saúde; Transportar materiais para exames como sangue, fezes; Realizar contato direto com os pacientes, acometi dos de várias patologias, inclusive de natureza infecto contagiosa, durante o transporte do leito para a maca de remoção; Permanecer com o paciente, em outros hospitais, centros de saúde e postos de saúde e pronto socorro; Transportar pacientes para tratamento de hemodiálise, onde muitos estão debilitados e o motorista tem que auxiliar o embarque e desembarque desses pacientes; Transportar de pacientes acometidos com COVID-19” (ID 69437196), justificando inclusive o recebimento do adicional de insalubridade. A situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde descritas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, estando exposto a agentes biológicos e prestando serviço direto aos pacientes das mais diversas unidades de atendimento do nosocômio. Pelo exposto, é legítima a concessão do benefício ao autor.
8. Esse é o entendimento atual da presente Turma Recursal (Acórdão 1823929, 0753228-23.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024). Precedentes das demais Turmas: Acórdão 1932259, 0733419-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024 e Acórdão 1880011, 0774549-17.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 06/07/2024.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.